Tribunal: TJDFT
Processo: 0755646-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA. OFENSA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais decorrentes de publicação desonrosa em rede social (Twitter), cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A sentença condenou o réu a excluir a postagem em questão, em cinco dias úteis após o trânsito em julgado, além de pagar ao autor o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) a título de danos morais.
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Preliminar de nulidade. Não há que se falar em nulidade das certidões de ID de origem n. 121170086 2 121172801, que certificaram a disponibilização da sentença proferida no Diário de Justiça eletrônico. Embora o patrono do réu não estivesse cadastrado nos autos, tal fato foi reportado no processo, o advogado cadastrado e a sentença republicada (ID de origem n. 121620306). Portanto, não houve perda do prazo recursal. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao principio da instrumentalidade das formas (pas de nullite sans grief). Desta feita, inexistindo qualquer prejuízo não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
4. Cerceamento de Defesa. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante a alegação de imprescindibilidade de se enviar ofício requerendo ao Twitter o teor da publicação original, que ensejou a reposta do réu, a fim de se perquirir o contexto de sua publicação, ressalta-se que as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção desta ou de outras provas. Isso posto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
5. Na inicial, o autor narrou que no dia 23 de junho de 2021, o réu realizou um infeliz comentário em postagem feita na rede social Twitter, trazendo ofensas a sua pessoa, por meio de ataques injuriosos. Aduziu que um outro usuário realizou uma postagem fazendo críticas a gestão pública no combate à Pandemia da COVID-19, contudo, dentre os vários comentários feitos na publicação, no comentário feito pelo réu nessa postagem, houve ataques pessoais e desmotivados contra a pessoa do autor. Alegou que o réu atribui a alcunha pejorativa de “gazela” ao autor, bem como aduziu que este fez uso de verbas publicas para custear gastos pessoais.
6. Em seu recurso, a parte ré alegou que o termo “Gazela” não é uma ofensa e nunca o foi. Nesse passo, defendeu que não existem ações indenizatórias buscando compensação de danos em razão de uma suposta ofensa relacionada a ser chamado de “gazela”. Frisou que o recorrido afirmou publicamente que o termo “gazela” não lhe ofende. Por outro lado, arguiu que apenas mencionou em resposta a tweet de terceiro o termo “gazela”, pois o apelado e popularmente conhecido pela referida alcunha. Ainda, que agiu dentro do direito de liberdade de expressão, previsto constitucionalmente. Por fim, aduziu que o autor deixou de comprovar eventual ocorrência de danos morais, mormente ao se considerar que é pessoa pública, afeta a constantes críticas.
7. A seguir transcreve-se teor da publicação que deu origem a presenta ação: “Gazela? Vc está falando do Randolfe? Só pode ser pq ele que usa máquina pública. Eu pago advogado com recursos próprios e pago custas judiciais também. Ah e outra coisa, meu hormônio chama-se testosterona e sua produção natural nunca foi problema para mim.” .
8. Ao contrário do que o recorrente defendeu, o termo “gazela” pode ser utilizado com intuito pejorativo, especialmente no sentido de se tentar adjetivar alguém, notadamente do sexo masculino, como demasiadamente afeminado. Tal termo para alguns e dependendo da forma em que utilizado pode configurar ofensa à honra. No caso, o termo ‘gazela’ foi utilizado para tentar causar vergonha e humilhação ao autor.
9. O contexto em que utilizado o termo, ainda que em resposta ao ‘tweet” de terceiro não importa em exoneração de eventual responsabilidade por danos morais. A repetição do termo com objetivo pejorativo, como no caso concreto, foi reforçada pela escrita do réu ao dizer “(...) Ah e outra coisa, meu hormônio chama-se testosterona e sua produção natural nunca foi problema para mim”.
10. Em que pese o recorrente ter afirmado que o autor teria dito publicamente que o termo não o ofenderia, o recorrente explicou que o disse em tom irônico e que o ofenderia mais se o chamassem de ladrão e etc. Ainda assim não fosse, é imperioso lembrar que os direitos personalíssimos são indisponíveis e irrenunciáveis, conforme a Constituição, bem como nos termos do art. 11 do Código Civil Brasileiro.
11. A Constituição Federal, em seu art. 5o, IV, garante a todos a liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato. No caso concreto, observa-se que o réu se excedeu no seu direito fundamental à livre manifestação do pensamento, violando a honra do autor.
12. O fato de o autor ser pessoa pública, com o exercício de cargo na esfera política, deixa sua vida exposta à crítica, sobretudo quando o contexto político do país estava sob intenso debate. Contudo tal fato não impede que se reconheça excesso à liberdade de expressão em detrimento da violação à honra, intimidade e etc., o que visivelmente ocorreu no caso concreto. Irretocável a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim concluiu: (...) o uso da expressão "gazela" para se referir ao requerente é injustificável. Não protege ao requerido a alegação de que, em manifestação também de cunho político, o requerente tenha apontado preferir tal expressão a outras, relacionadas a eventuais desvios como gestor da coisa pública, como forma de reforçar seu caráter. Tampouco o fato de estar respondendo a "tweet" de terceiro. O requerido poderia, ao responder, não repetir o termo em questão. Optou por fazê-lo, sendo ciente - inclusive pelo teor de sua contestação - de que o termo é utilizado em sentido pejorativo, e não se relaciona à atuação política do autor. Significa dizer que, deliberadamente, em repetição ao interlocutor ou não, optou por extrapolar a manifestação de seu pensamento político e atingir a honra do requerente”.
13. Portanto, caracterizado o dano moral, correta a sentença que o arbitrou em R$ 14.000,00.
14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.